Tribunal: TJES
Processo: 5000768-57.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000768-57.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENER PAZINI
RECORRIDO: KARLA SUELY CARLETI JOVITA ZANI
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por Jener Pazini contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Afirmou o autor, ora recorrente, em sua exordial, que trafegava normalmente em sua motocicleta quando foi atingido pelo veículo da ré, ora recorrida, em movimento ilegal.

De acordo com o juízo
a quo
, o recorrente não possui legitimidade para pleitear dano moral e material de veículo que não é de sua propriedade, haja vist
a
que, da prova documental e
do
depoimento pessoal, restou demonstrado
que
a propriedade da
moto é da
senhora Sandra Mara de Angeli C. Pazini, sua cônjuge. Sendo assim, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em sede recursal, pugna o recorrente no sentido de que possui legitimidade ativa, na medida em que, por ser tratar de bem móvel, a tradição opera-se pela posse. Nesse sentido, faria jus aos danos materiais e morais que sofreu.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, destaco que o autor, de fato, não ostenta legitimidade para demandar em relação ao pedido de indenização por danos ocorridos na motocicleta, pois ele não demonstrou ser o proprietário do bem, que encontra-se registrado no Detran em nome da sua esposa.

Ademais, não há possibilidade de acolhimento da tese levantada pelo autor, no sentido de que a moto lhe pertence em virtude da tradição já ocorrida em relação ao bem descrito na inicial. Afinal, não há provas nesse sentido, razão pela qual a presunção de propriedade deve ser mantida em relação a pessoa constante no cadastro da autarquia de trânsito.

Outrossim, vale a ressalva de que os orçamentos acostados aos autos para conserto da moto estão em nome de terceira pessoa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Ausência de comprovação da propriedade do automóvel. Ausência de comprovação de suporte dos danos causados. Ilegitimidade ativa do condutor do veículo verificada. Recurso conhecido e improvido. 1.emerge dos autos que o apelante alega ter adquirido o veículo abalroado da empresa sena comércio de auto peças em data anterior ao acidente automobilístico, tendo postergado tão somente a transferência administrativa dos documentos do veículo junto ao Detran/ES, para o dia 07/04/2015, no entanto, o apelante não colaciona aos autos nenhum demonstrativo que comprove ter adquirido o veículo toyota hilux, placa mzv-6184, tampouco ter suportado o custeio de qualquer reparo que pudesse confirmar os pleitos indenizatórios. 2. Não restou comprovado que o apelante era o proprietário do veículo danificado à época dos fatos, não sendo, portanto, o titular do direito alegado na exordial, tendo em vista não haver demonstrado qualquer documento que ateste a compra e venda do automóvel em data anterior à do evento danoso, tampouco a tradição do bem para infirmar os seus pleitos. 3.a legitimidade de condutores de veículos é admitida, ainda que não seja o proprietário registral do veículo, porém, é indispensável a comprovação, caso haja, de alguma prova relativa à qualidade da posse que exercia sobre o bem, uma vez que poderia decorrer de compra por procuração (modalidade muito comum na aquisição de automóveis), ou de cessão, ou de qualquer outro negócio jurídico que implicasse na tradição do bem. 4. Diante da ausência de prova de propriedade do veículo na época do acidente automobilístico ou compromisso de pagamento dos danos, outra não pode ser a solução senão a de reconhecer que lhe falta legitimidade para pleitear em juízo os danos materiais que postula, razão pela qual tenho que incide na hipótese o disposto no art. 485, VI do CPC/2015, mantendo, desta feita, a sentença vergastada que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0029695-06.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 01/07/2019; DJES 10/07/2019)

Sendo assim, mantenho a sentença me relação ao reconhecimento de ilegitimidade ativa para a pretensão de indenização por danos materiais quanto ao prejuízo causado no veículo automotor danificado.

Por outro lado, a mesma lógica não se aplica em relação ao pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, pois ambos não decorrem necessariamente da propriedade da moto envolvida no acidente, mas sim, do fato de que o demandante era, inegavelmente, o condutor da moto envolvida no acidente.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso, ao menos em relação ao dano moral e ao dano material decorrente das despesas médicas.

Quanto a distribuição do ônus da prova, o Código de Processo Civil disciplina que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Entendo, portanto, que a prova produzida nos autos foi suficiente para demonstrar a responsabilidade da requerida, ora recorrida, na queda da motocicleta sofrida pelo recorrente.

Constata-se, a partir do Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Militar de Trânsito e acostado aos autos pela recorrida, que a via onde o fato ocorreu é "de mão dupla com terreno plano, com marca dupla contínua".

Ademais, a existência de faixa dupla contínua no local é corroborada pelas fotografias juntadas pela própria recorrida.

Trata-se, segundo o art. 87, II, do Código de Trânsito Brasileiro, de sinalização horizontal e que, portanto, é de observância obrigatória por parte dos condutores de veículos automotores.

Ademais, representa fato incontroverso que a demandada, ora recorrida, pretendia realizar uma manobra de retorno no local, como consta da própria narrativa fática contida na contestação.

Nesse sentido estabelece o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 206. Executar operação de retorno:

I - em locais proibidos pela sinalização;

(...)

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

Acerca da proibição de realização de retorno em pista com faixa contínua, assim entende a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍPIO CULPOSO. FAIXA DUPLA CONTÍNUA. IMPRUDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a sinalização de trânsito utilizada no local, linha dupla contínua, era proibido ao apelado realizar o pretendido deslocamento lateral, ou seja, não poderia cruzar a pista para acessar a outra via. 2. A conduta voluntária do apelado foi imprudente, quebrando o dever de cuidado objetivo, eis que diante da sinalização, deveria ter se deslocado até o próximo local em que lhe fosse permitido realizar a pretendida conversão. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES; Apl 0000799-47.2015.8.08.0025; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 21/11/2018; DJES 30/11/2018)

ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pelo réu. Manobra de retorno

executada em local proibido (rua de duplo sentido de trânsito com sinalização de faixa

contínua

amarela). Alegação de excesso de velocidade da motocicleta do autor é irrelevante para o deslinde do feito, uma vez que a causa determinante para ocorrência do acidente foi a manobra de retorno

imprudentemente realizada pelo automóvel do réu em local proibido. O réu foi o culpado pela ocorrência do acidente objeto desta demanda, pois realizou manobra de retorno

em local proibido e sem as cautelas necessárias, desrespeitando a preferência de passagem da motocicleta do autor, de modo que violou as regras previstas nos artigos 34, 38, inciso II e parágrafo único, do CTB, e, consequentemente, deu causa à colisão dos veículos. Obrigação do réu de reparar os danos suportados pelo autor em razão do acidente.
Artigos 186

e
927 do Código Civil
. Autor que, em razão do acidente, sofreu fratura da escápula esquerda, o que o obrigou a permanecer de repouso por três meses. Lesão corporal que o autor sofreu em virtude do acidente enseja reparação por danos morais, em razão da violação da sua integridade física e da alteração involuntária de sua rotina. Réu que se evadiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima, o que agrava a sua conduta. Fixação da indenização por danos morais em R$ 20.000,00. Pretensão de redução do montante indenizatório. Rejeição. Manutenção da r. Sentença. Apelação não provida.
(TJSP; AC 1020717-46.2018.8.26.0564; Ac. 13033828; São Bernardo do Campo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 31/10/2019; DJESP 05/11/2019; Pág. 2669)

ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pelo réu. Manobra de retorno

executada em local proibido (rua de duplo sentido de trânsito com sinalização de faixa

contínua

amarela). Alegação de excesso de velocidade da motocicleta do autor é irrelevante para o deslinde do feito, uma vez que a causa determinante para ocorrência do acidente foi a manobra de retorno

imprudentemente realizada pelo automóvel do réu em local proibido. O réu foi o culpado pela ocorrência do acidente objeto desta demanda, pois realizou manobra de retorno

em local proibido e sem as cautelas necessárias, desrespeitando a preferência de passagem da motocicleta do autor, de modo que violou as regras previstas nos artigos 34, 38, inciso II e parágrafo único, do CTB, e, consequentemente, deu causa à colisão dos veículos. Obrigação do réu de reparar os danos suportados pelo autor em razão do acidente.
Artigos 186

e
927 do Código Civil
. Autor que, em razão do acidente, sofreu fratura da escápula esquerda, o que o obrigou a permanecer de repouso por três meses. Lesão corporal que o autor sofreu em virtude do acidente enseja reparação por danos morais, em razão da violação da sua integridade física e da alteração involuntária de sua rotina. Réu que se evadiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima, o que agrava a sua conduta. Fixação da indenização por danos morais em R$ 20.000,00. Pretensão de redução do montante indenizatório. Rejeição. Manutenção da r. Sentença. Apelação não provida.
(TJSP; AC 1020717-46.2018.8.26.0564; Ac. 13033828; São Bernardo do Campo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 31/10/2019; DJESP 05/11/2019; Pág. 2669)

Por outro lado, a demandada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o acidente teria ocorrido por conta da alta velocidade que o autor imprimia no veículo por ele conduzido.

Sendo assim, imputa-se a responsabilidade pelo evento a demandada, ora recorrida, que deixou de observar seu dever de cuidado e, em violação as regras de trânsito, efetuou manobra proibida pela legislação pertinente.

Impõe-se, assim, a condenação da demandada ao ressarcimento daquilo que o autor gastou com a compra de medicamentos e material para seu tratamento.

Ademais, não há como dizer que o autor teria passado por mero dissabor após a prática da conduta ilícita por parte da requerida. Afinal, os documentos médicos e as fotografias acostadas ao processo demonstram que o autor passou por sofrimento físico por conta das lesões sofridas e ainda ficou impossibilitado de exercer, por 90 dias, as suas atividades habituais.

Portanto, restou configurado o dano moral.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor requerido pelo autor em sua inicial no montante de R$ 5.000,00 se mostra razoável diante do dano sofrido.

Por fim, entendo indevida a indenização por lucros cessantes. Compulsando os autos, percebe-se que o autor limitou-se a acostar apenas uma declaração da empresa que lhe efetuava os supostos pagamentos pelo trabalho de representante comercial, mas tal documento foi devidamente impugnado pela parte contrária em sede de contestação.

Ademais, deixou o autor de apresentar o documento fiscal idôneo, qual seja, o Recibo de Pagamento Autônomo – RPA,
que seria capaz de comprovar a sua alegação e os valores médios por ele recebidos a cada mês.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
,
para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção a partir do arbitramento, e ao pagamento de R$ 102,54 (cento e dois reais e cinquenta e quatro centavos)
pelas despesas médicas,
com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso do valor.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de abril de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.